Tribunal: STF
Processo: HC 251114
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 973.004/SP.



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Em audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, ocasião em que o Desembargador relator deferiu o pedido de liminar, para decretar a custódia da paciente, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    É o caso de se conceder a medida. 



    Não se desconhece o caráter excepcional do postulado, no entanto, a análise dos elementos demonstra a inviabilidade da soltura. 



    Estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ante a prova da materialidade e indícios de autoria que emergem dos elementos colhidos no caderno investigativo, conforme pesquisa realizada nos autos principais pelos sistema SAJ, em especial nos termos de depoimentos de fls. 4/5 e 6/7, boletim de ocorrência (fls. 9/14), laudo de constatação (fls. 19/32), auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), além dos demais elementos de prova. 



    […]



    Forçoso admitir que Elisângela foi presa por situação que faz presumir, ao menos em cognição sumária, ser autora do crime de tráfico de drogas, guardando enorme quantidade de drogas (676,3g de crack, quase 1,5kg de cocaína e mais de 6kg de maconha), diga-se, as mais comercializadas do país, duas delas altamente lesivas e viciantes (cocaína e crack), apreendendo-se ainda maquinário e outros objetos usados para sua embalagem. 



    Outrossim, a pena privativa de liberdade máxima atrelada ao crime imputado ao recorrido é superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza o inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Necessário relembrar que a prática de todo crime grave indica a potencial periculosidade daquele que é apontado como seu autor, reclamando intervenção penal mais vigorosa e efetiva, de sorte a servir como elemento inibidor da disseminação de delitos do mesmo grau de lesividade. 



    Assim, as circunstâncias exigem maior prudência na análise da necessidade da prisão preventiva, mostrando-se, no caso, recomendável a constrição antecipada, amparada pela garantia de ordem pública. 



    Portanto, com razão o Ministério Público, visto que demonstrados os requisitos dos arts. 282 e 312, caput, do Código de Processo Penal, de modo a justificar a necessidade da segregação. 



    Defiro, pois, a liminar, a fim de atribuir efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito ministerial interposto, decretando-se a prisão preventiva de Elisângela de Almeida Santos, com fundamento no art. 312 da Lei Penal Adjetiva. 



     



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    [...] a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com a acusada (fl. 23) é, em tese, fundamento concreto e idôneo para a decretação da custódia antecipada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a Paciente possui duas filhas menores de 12 anos [9 anos e 4 anos], por este motivo, sua prisão sequer deveria ter sido admitida. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão da Paciente, até o julgamento do RESE, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente